Tribunal: TJDFT
Processo: 0703336-15.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703336-15.2022.8.07.0006 Classe judicial: ApCiv - Apelação Cível Apelantes: Urbanizadora Paranoazinho S/A Apelados: Marineide Pereira dos Santos D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Urbanizadora Paranoazinho S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que julgou o pedido improcedente. O processo foi incluído na pauta de julgamento da 22a Sessão Ordinária Presencial, designada para o dia 9 de outubro de 2024 (Id. 64232134). A advogado da recorrida formulou requerimento de sustentação oral por meio de videoconferência, em síntese, ao fundamento de que se encontra momentaneamente a residir fora do Distrito Federal (Id. 64294898). O requerimento aludido foi indeferido, em razão da presença de outra representante constituída nos presentes autos (Id. 64438439). No entanto, a recorrida manifestou-se novamente, alegando que a advogada referida está afastada do trabalho, por força de licença médica, no período que engloba a data da sessão de julgamento (Id. 64518437 e Id. 64518438). Assim, a recorrida reitera o requerimento de sustentação oral por meio de videoconferência (Id. 64518437). As regras previstas no art. 109, § 3o, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça e no art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil enunciam a possibilidade de sustentação oral por meio de videoconferência na hipótese em que o advogado tiver domicílio profissional diverso do local onde deve ocorrer a sessão de julgamento. No caso em deslinde o advogado da recorrida trouxe aos presentes autos o instrumento referente a negócio jurídico de locação, tendo ali figurado como locador, de modo a demonstrar que o bem imóvel que utilizava como residência no Distrito Federal está, atualmente, alugado para terceiro (Id. 64294899). Feitas essas considerações defiro o requerimento em exame para possibilitar a sustentação oral por meio de videoconferência. À zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que providencia o que for necessário. Publique-se. Brasília-DF, 1o de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator